Tribunal: TJSP
Processo: 0014700-44.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Beretta da Silveira(Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Execução de Título Extrajudicial. Distribuição ao MM. Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto. Redistribuição ao MM. Juízo de Direito da 2a, 5a e 8a RAJs - Comarca de São José do Rio Preto. Impossibilidade. Demanda calcada no inadimplemento de obrigações contratuais (Contrato de Franquia). Discussão acerca de direito obrigacional

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Execução de Título Extrajudicial. Distribuição ao MM. Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto. Redistribuição ao MM. Juízo de Direito da 2a, 5a e 8a RAJs - Comarca de São José do Rio Preto. Impossibilidade. Demanda calcada no inadimplemento de obrigações contratuais (Contrato de Franquia). Discussão acerca de direito obrigacional (Livro I da Parte Especial do Código Civil). Matéria não afeta à competência da Vara Especializada. Inteligência do artigo 3o da Resolução no 877/2022 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. Competência do MM. Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, suscitado.